Tribunal: TCU
Processo: 019.926/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.926/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Guedes dos Santos (XXX.116.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japurá - AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Rita de Souza Nascimento Gonzalez (10.121/OAB-AM), Maxsuel da Silveira Rodrigues (7.118/OAB-AM) e outros, representando Raimundo Guedes dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.